Tribunal: TJDFT
Processo: 0003718-97.2004.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Vistos etc. HÉLIO FRANCO BORGES, OAB/DF 6871, e RODRIGO DA ROCHA LIMA BORGES, OAB/DF 14.756, pleiteiam o arbitramento dos honorários advocatícios dos créditos dos precatórios de 80 (oitenta) credores. Alegam que os contratos firmados à época da impetração não foram localizados. Apontam para o esforço laboral e jurídico desenvolvido durante quase 30 (trinta) anos de trâmite do processo (ID 12649062). Já SAMUEL PEREIRA DE ARAÚJO requer Habilitação Incidental, em razão da negociação feita com CLEUSA MENDES RESENDE LARA mediante Escritura Pública de Cessão de Direitos Creditórios, lavrada no Cartório do 4o Ofício de Notas do Distrito Federal (ID 12767198). Decido. Quando da decisão ID 12390653, os causídicos HÉLIO FRANCO BORGES e RODRIGO DA ROCHA LIMA BORGES pleitearam a reserva de honorários sobre os precatórios conferidos aos credores, cujos contratos foram juntados aos autos (ID’s 12390622 e 12390632). Extrai-se dos documentos que o pactuado à época da impetração pelo trabalho desenvolvido fora de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dos respectivos créditos fazendários. Assim, acolho o pedido formulado por HÉLIO FRANCO BORGES, OAB/DF 6871, e RODRIGO DA ROCHA LIMA BORGES, OAB/DF 14.756 e atribuo o mesmo parâmetro de 10% (dez por cento) aos créditos de precatórios dos representados, com reserva do percentual citado, relativo aos honorários advocatícios incidentes sobre os valores devidos aos que tiveram os contratos perecidos, listados na petição de ID 12649062, exceto MARIA DE BRITO RIBEIRO (item 30); MARIA DE CARVALHO FERREIRA (item 35); RAFAEL DE SOUZA FERREIRA (item 60); ARLETT RIBEIRO LISBOA (item 67); AVANY ARLETE MARTINS PRATES (item 68); BERONICE DE SANTANA BRITO (item 69) e EDIL BENEVIDES (item 74), por não terem sido localizadas as respectivas procurações nos autos do MS 0002354-81.1990.8.07.0000, bem como de ENEIDA COSTA NEGUEIRO (item 42) e JOANITA ROCHA BOTELHO (item 77) por discrepâncias na identificação. Por fim, observo que o nome da credora MARIA DOLORES PINHEIRO GONÇALVES encontra-se em duplicidade (itens 26 e 28) de modo que um deles deve ser desconsiderado. Quanto ao pleito de SAMUEL PEREIRA DE ARAÚJO, em consulta à Rede INFOSEG, verifiquei que a exequente possui 80 (oitenta) anos de idade e o esposo, o qual a assistiu no ato notarial, conta 84 (oitenta e quatro) anos. A cautela recomenda seja ouvida a Promotoria de Justiça da Pessoa Idosa, ante a natureza da verba discutida nos presentes autos, bem como os termos consignados na escritura pública (ID 12767214). Remetam-se os autos à Promotoria de Justiça da Pessoa Idosa. I.